Tribunal: TJBA
Processo: 0002421-09.2005.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002421-09.2005.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE DE MEDEIROS CHAVES

Advogado(s)
:
LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO, MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, MARIA CRISTINA MELO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, SARA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TEMA RELATIVO À COISA JULGADA E AO DESCONTO DE VALORES RECEBIDOS DEVIDAMENTE ANALISADO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por VIVIANE DE MEDEIROS CHAVES. O acórdão embargado reconheceu a falha na prestação de contas por parte da instituição financeira, determinando a restituição integral dos valores pagos pela autora em contrato de alienação fiduciária, corrigidos e com incidência de juros moratórios.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões, por não ter se pronunciado sobre:

(i) a ocorrência de coisa julgada material oriunda de ação anterior de busca e apreensão;
(ii) a necessidade de compensação dos valores já supostamente pagos à autora à época da alienação extrajudicial do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da existência — ou não — de omissões no acórdão embargado, concernentes à alegada coisa julgada e ao suposto enriquecimento ilícito da autora em virtude de ausência de compensação de valores já recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria julgada, tampouco à modificação do conteúdo decisório com fins infringentes.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado no julgado. O acórdão foi claro ao reconhecer, com base nos elementos constantes dos autos, que houve falha na prestação de contas por parte do banco apelado, configurando-se, por consequência, enriquecimento sem causa — uma vez que a autora não teve acesso à informação sobre o valor obtido na alienação extrajudicial do veículo apreendido, tampouco recebeu qualquer prova de que os valores pagos por ela tenham sido utilizados para amortizar a dívida.

O voto condutor enfrentou, de forma expressa, a ausência de prestação de contas (ID 70962364), a inexistência de provas posteriores (ID 70962388) e a falta de comprovação do valor da venda, destacando ainda a ausência de intimação da autora acerca da alienação extrajudicial — elementos que reforçam a responsabilidade do banco.

No tocante à alegada coisa julgada, o julgado destacou, de maneira implícita porém suficiente, que a demanda de busca e apreensão não impediu o ajuizamento da presente ação de cobrança, notadamente pela ausência de decisão de mérito quanto à restituição de valores naqueles autos e pela evidente desconexão territorial e procedimental dos processos, sendo inaplicável o óbice pretendido.

Quanto à suposta compensação de valores já recebidos, inexiste prova documental acostada aos autos demonstrando o montante alcançado com a alienação do bem ou eventual quitação de saldo. Como bem assentado no acórdão embargado, “não foi apontado nenhum fato com o condão de depreciar o valor de mercado do bem, tampouco houve intimação da autora acerca do leilão”. Logo, a ausência de prestação de contas inviabiliza a compensação requerida.

Destarte, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado da decisão, sendo utilizado como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, não se verifica o intuito manifestamente protelatório, razão pela qual se afasta, por ora, a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede a rediscussão da matéria já enfrentada, sendo os embargos de declaração incabíveis como sucedâneo recursal com efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2213649/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1884004/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 0002421-09.2005.8.05.0022, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO S/A e como Embargada VIVIANE DE MEDEIROS CHAVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado.

Salvador, data registrada em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8